Tribunal: TJDFT
Processo: 0726347-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu ADRIANO BUSANELLO DA CUNHA a pagá-lo a quantia de R$ 6.520,00 (seis mil quinhentos e vinte reais), bem como o condenou ao pagamento de multa de 10% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé. O recorrente defende o reconhecimento da revelia e de seus efeitos em relação a ré EDITE TEREZINHA BUSANELLO DA CUNHA. Afirma, também, a sua legitimidade para figurar no polo passivo, devendo responder solidariamente pelo valor da dívida. Por fim, requer o afastamento da sua condenação em litigância de má-fé, sob a alegação de ausência de dolo.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54515709). Preparo regular (ID 54515710 a ID 54515712). Contrarrazões apresentadas (ID 54515715).

3. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485, §3o, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. Constata-se que o presente processo repete o pedido e a causa de pedir, diferindo do processo de no 0719570-42.2022.8.07.0016 somente por ter acrescentado mais uma parte no polo passivo, no caso, o filho da recorrida. Considerando que nos autos retro mencionados foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré EDITE TEREZINHA BUSANELLO DA CUNHA, e ante o trânsito em julgado, resta demonstrada a identidade entre as ações e configurada a existência da coisa julgada. Correta, portanto, a sentença nesse ponto.

5. No tocante à litigância de má-fé, o recorrente tinha conhecimento do processo anterior que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré EDITE e mesmo com o trânsito em julgado ajuizou nova demanda com fim de responsabilizá-la pelo pagamento da dívida. Registre-se que nos autos do processo no 0719570-42.2022.8.07.0016, o Juízo analisou a matéria, entendendo que o empréstimo foi realizado apenas entre o filho da parte EDITE e o ora recorrente, razão pela qual afastou sua legitimidade para responder pela dívida. Todavia, o recorrente ainda insiste na condenação da parte com base na revelia, como forma de ferir a coisa julgada. Configurada, portanto, a má-fé, deve a sentença ser integralmente mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.